Tribunal: TJDFT
Processo: 0741020-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741020-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDYSA DE ALMEIDA DUQUE ARAUJO RÉU ESPÓLIO DE: EDMILSON RODRIGUES LOPES AGRAVADO: GUILHERME HENRIQUE DA SILVA LOPES, GABRIEL HENRIQUE DA SILVA LOPES, ADRIANA SHEILA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDYSA DE ALMEIDA DUQUE ARAUJO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, na Ação de Inventário no 0707984-28.2024.8.07.0019, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante. Em uma análise inicial dos autos, verifica-se que o Juízo a quo não se manifestou acerca do pedido alternativo de responsabilidade do espólio pelos encargos processuais, limitando-se a analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas partes. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual declaração de nulidade da decisão por julgamento citra petita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2025 12:57:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador